Tribunal: TJSP
Processo: 2148605-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.